Tribunal: TJDFT
Processo: 0748768-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, em face ao despacho da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que determinou o cumprimento de acórdão deste colegiado. O ato objurgado foi lavrado nos seguintes termos: “Considerando o julgamento do conflito que fixou a competência deste juízo para a continuidade do feito e diante obrigação de fazer contida na sentença proferida de ID 64547280 - Pág. 1/8, concedo ao réu o prazo de 10 dias para que convoque o autor para que apresente os documentos e se submeta às avaliações de praxe de sua contratação para o cargo de agente de serviços operacionais - eletricidade, na forma do edital do concurso.” O despacho se deu ao receber o processo, já sentenciado, oriundo da Justiça do Trabalho. O dispositivo da sentença foi lavrado da seguinte forma: “Por todo o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por José Nogueira de Morais Neto em desfavor da CEB Distribuição S/A, resolvendo o processo em seu mérito (CPC, art. 487, I), para condená-la nas obrigações de fazer constantes da fundamentação supra, a qual integra a presente conclusão para todos os efeitos.” A obrigação de fazer referida constitui: “Assim, julgo procedente o pedido, determinado à reclamada que convoque o reclamante, no prazo de dez dias, para que apresente os documentos e se submeta às avaliações de praxe de sua contratação para o cargo de agente de serviços operacionais - eletricidade, na forma do edital do concurso. Deixo de antecipar os efeitos da tutela nesta sentença por compreender presente o perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado.” Sustentou que a sentença não concedeu a antecipação da tutela e, por isso, seria indevida sua intimação para o cumprimento. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e “quanto ao mérito seja acolhido definitivamente em todos os seus termos, cassando a decisão de origem que impôs a contratação imediata do autor”. Preparo regular sob ID 21364669. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, em face de despacho que determinou a intimação da agravante para cumprir a sentença. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas apenas a determinação de que a ré fosse intimada a cumprir a sentença sem, contudo, impor qualquer penalidade em caso de não atendimento. Até porque sequer há pedido da parte interessada para iniciar o cumprimento da decisão. Se recorrente não concorda com o conteúdo do despacho, poderá expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que desse outro encaminhamento ao processo, ou simples aguardar que o interesse inicie a faze de cumprimento da decisão judicial. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator